Tribunal: TJPA
Processo: 0804359-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804359-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: EVELINE LEAL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804359-61.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE: SHEILA COSTA SANTOS – OAB/PA Nº 26.484

PACIENTE: EVELINE LEAL DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004784-50.2020.8.14.0035

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILO CREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PERMISSIVO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA. FORAGIDA. O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

É inviável a revogação da custódia preventiva,
quando se trata de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada, sobretudo considerando a gravidade do delito e a real periculosidade da agente demonstrada em face d
a paciente ser acusada de tortura e de associação criminosa
, delitos estes cometidos com extrema violência contra pessoa, o
que impede a possibilidade de revogação da prisão da coacta
.

A fuga da paciente é motivo idôneo a justificar a prisão cautelar, a qual torna-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, porquanto a escusa em atender ao chamamento judicial, dificulta o andamento do processo, retardando ou tornando incerta a aplicação da lei penal.

Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem
de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrado pela Sra. Advogada Sheila Costa Santos em favor de
Eveline Leal da Silva,
denunciada

pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 1°, “a”, § 3°, da Lei 9.455/97 e art. 288, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5161047), que a paciente supostamente praticou o crime de tortura, constante nos autos de nº 0004784-50.2020.8.14.0035 e 0003661-17.2020.8.14.0035.

Informa a Sra. Advogada que no dia 31 de julho de 2020, o indivíduo Lenilson Nunes da Silva, foi alvo de agressões. Na fase investigativa apurou-se que o indivíduo se dizia vítima de tortura em face de um furto que não cometera.

Assevera que a paciente EVELINE LEAL DA SILVA não concorreu para qualquer participação nos atos que desencadearam à época, na prisão do agente Bruno Alves Amorim, sendo alvo da Denúncia pela prática de tortura em desfavor do indivíduo mencionado anteriormente.

Reporta, também, que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, é mãe de 03 (três) menores de 12 (doze), 10 (dez) e 08 (oito) anos de idade e que mora atualmente com a sua mãe.

Ressalta que a requerente tem passado por momentos de angústia, se vendo acusada injustamente e temerosa de se ver afastada dos filhos, em razão de crime que não cometeu. Destaca, ainda, que a prisão, se efetivada, revestir-se-á de grave ilegalidade, eis que sem amparo na legislação que informa a matéria, além de trazer graves e irreparáveis prejuízos para a paciente.

Por fim, a Sra. advogada requer a concessão da medida liminar.

Juntou documentos.

Os autos foram enviados à regular distribuição, recaindo sob à minha relatoria, ocasião em que deneguei a medida liminar, requisitei
informações à autoridade inquinada coatora e os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou as devidas informações (Id. nº 5181408).

A Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento

e denegação da ordem (Id.

5196474)

É o

relatório
.

VOTO

Afirmo de pronto que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
.

Mesmo que a coacta tivesse comprovado possuir filhos menores de 12 anos, que não é o caso, a sua situação não se enquadraria no permissivo legal e nem no precedente do Supremo Tribunal Federal (
habeas corpus
coletivo nº. 143641).

Digo isso, pois, o artigo 318 – A, inciso I, do Código de Processo Penal expressa:

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
”.

Ademais, no julgamento do aludido
habeas corpus
coletivo, o Supremo Tribunal Federal assentou que a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
não é obrigatória quando
: a) a mulher tiver praticado o
crime mediante violência ou grave ameaça
; b) a mulher tiver praticado delito contra seus descendentes; c)
em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

Na hipótese, do que se colhe do
decisum
impugnado, o juízo tido coator decretou a custódia cautelar da coacta ao fundamento de ser indispensável, em especial, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, pelo que transcrevo, na fração de interesse:

“
A conduta atribuída aos representados demonstra indícios de pessoas com
alto grau de periculosidade
, na medida em que praticaram o crime com muita violência e agressividade, deixando o corpo da vítima todo lesionado, conforme se infere do laudo pericial e das fotografias acostados ao inquérito policial. Tal conduta configura, em tese, o crime de tortura, o qual possui pena de 04 a 10 anos, cuja legislação o pune com

rigor diferenciado, sendo, pois, equiparado a hediondo, conforme prevê o art. 2° da Lei n. 8072/90. Registro que segundo o art. 8° da Lei de Tortura, o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do CP, possui pena de 03 a 06 anos de reclusão. Ademais, segundo depoimentos dos policiais militares, há suspeitas dos representados integrarem facção criminosa do comando vermelho, conforme se infere do policial IRANILSON DA SILVA CORDEIRO que repousa à fls. 08v dos autos. Nessa medida, a
ordem pública deste município restou deveras abalada com o crime
cuja autoria está sendo atribuída aos representados, razão pela qual
merece ser restabelecida com a retirada deles do convívio social
a fim de se evitar reiteração criminosa
”. (grifei)

.

Em sede de informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu:

“(...) b) Segundo a denuncia: "Consta do incluso Inquérito Policial que. No dia 31//07/2020. Por volta das 14h, nessa cidade de Obidos/PA, bairro: Bela Vista, os denunciados Andre Seixas dos Santos, Vulgo "Chapa", João Lucas Freitas da Silva,
Eveline Leal da Silva
, Bruno Alves Amorim. Vulgo "Mamute " e Danner Elisário Nagavó, em unidade de desígnios na medida de suas culpabilidades,
constrangeram a vítima Lenilson do Nascimento Nunes, com emprego de violência, consistentes em desferir diversos golpes com pedaço de madeira e “muxinga”, bem como pela prática de grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico ou mental, mediante lesões de natureza grave, com a finalidade de intimidá-lo a confessar suposto furto.
Infere-se que, na ocasião, a vítima quando se dirigia ao lixão, foi abordado por Bruno Alves Amorim, Vulgo “Mamute”, que após este presta-lhe informações lhe agarrou e colocou-lhe dentro de um carro (VW/SAVEIRO, 1.6 CE Cross. Placa NXO- 1C25), no qual estavam presentes André Seixas dos Santos, Vulgo “Chapa”, João Lucas Freitas da Silva e Eveline Leal da Silva. Ato contínuo, os denunciados, após vendá-lo, lavaram-no para um sítio fora da área urbana (pertencente ao nacional Danner Elisário Nagavó), e ao chegarem no local passaram a espancá-lo. André Seixas dos Santos, vulgo “chapa” e Bruno Alves Amorim, vulgo “Mamute” se utilizando de pedaço de pau e João Lucas Freitas da Silva com “muxinga”, causando-lhe intenso sofrimento físico, mediante lesões de natureza grave, consoante auto de exame de lesões corporais de fls. 16.
Afirma a vítima que foi espancado por aproximadamente 02horas
, visando que confessasse suposta prática de furto, que se não confessasse seria morto. Em diligência os policiais levaram a vítima para o local onde fora perpetrado a suposta prática delituosa e foi constatado que o sítio pertencente ao nacional Danner Elisário durante diligência, razão pela qual o veículo foi apreendido. Perante a autoridade policial, o denunciado Bruno Alves Amorim, vulgo “Mamute”, confessou a prática delituosa consoante disposição de fls. 17/18, inclusive relatando a coautoria de André Seixas dos Santos e João Lucas Freitas da Silva. Ressalta-se ainda que após diligências realizadas pela autoridade policial, identificou-se que o crime fora praticado mediante associação criminosa da qual os 05 (cinco) denunciados fazem parte, atuando direta ou indiretamente, haja vista que de forma permanente e habitual praticam ameaças contra usuários de drogas da cidade, mediante auxílio mútuo como ficou evidenciado, inclusive no que resultou nesta prática delituosa de Tortura. Com vistas a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal a autoridade policial representou pela prisão cautelar dos indiciados André Seixas dos Santos, João Lucas Freitas da Silva e Eveline da Silva (...)
”
(Grifei).

Adotar entendimento diverso, afastando a imprescindibilidade da segregação preventiva que o caso requer, seria transformar a condição materna numa verdadeira blindagem para a prática de delitos, agindo numa total subversão da ordem natural da lógica, finalidade esta não imaginada pelo legislador infraconstitucional e, tampouco, pretendida pelos Ministros da Suprema Corte ao julgarem o
habeas corpus
coletivo nº. 143641
.

Assim, ao contrário do defendido no
writ,
e, na linha do exposto, constatado que a paciente
se uniu aos demais denunciados, com o fim de torturar a vítima, praticando crimes de extrema gravidade, exercida com violência
,
o que
denota a necessidade de custódia que se sobrepõe à exigência da concessão da benesse, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida por esta corte.

Nesse sentido, é o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TORPE E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 2. No caso, a apontada chefia da organização criminosa, os diversos registros criminais e a noticiada ameaça a testemunhas (amparada em depoimento policial), evidenciam concretamente, nos termos do art.312 do Código de Processo Penal, o perigo que a permanência da Paciente em liberdade representa para a ordem pública e para a persecução penal.
3. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mãe, embora a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos seja legalmente presumida.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 505.154/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”.

Sobre a validade ou não, dos fundamentos da medida imposta, ressalto que a fuga da paciente, conforme consta nas informações prestadas no Id. 5181408, é motivo idôneo a justificar a prisão cautelar, a qual torna-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, porquanto a escusa em atender ao chamamento judicial, dificulta o andamento do processo, retardando ou tornando incerta a aplicação da lei penal.

Neste sentido, colaciono recente julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STF - AgR HC: 176959 RJ - Rio de Janeiro 0030919-19.2019.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 04-05-2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, por si sós, não afastariam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser aplicada a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 01 de julho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 09/07/2021